Tribunal: TJSP
Processo: 1026997-31.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusula de contrato bancário.
Sentença de procedência. Inconformismo das partes.
1. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Abusividade configurada quanto à taxa CET aplicada acima do estipulado pelo Regramento próprio previsto no art. 13, II, da Instrução Normativa no 28/2008, com a redação dada pela Instrução Normativa no 106/2020. Limitação ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusula de contrato bancário.
Sentença de procedência. Inconformismo das partes.
1. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Abusividade configurada quanto à taxa CET aplicada acima do estipulado pelo Regramento próprio previsto no art. 13, II, da Instrução Normativa no 28/2008, com a redação dada pela Instrução Normativa no 106/2020. Limitação ao percentual de 1,80% ao mês, que deve expressar o custo efetivo total.
2. Restituição dobrada do indébito. Possibilidade. Cobranças iniciadas em dezembro de 2021, após a publicação do Acórdão do EAREsp 676.608 (30/03/2021). Aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo STJ.
3. Honorários advocatícios. Verba fixada em 10% do valor da condenação que se mostra irrisória. Devida a fixação por equidade em R$ 1.500,00.
Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor provido. Recurso do réu desprovido.